Tribunal: TJES
Processo: 0001252-35.2022.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001252-35.2022.8.08.0045
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KLEISON PEREIRA SANTANA LOPES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0001252-35.2022.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KLEISON PEREIRA SANTANA LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado à pena de 19 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 50 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, incisos II e VII, e § 2º-A, inciso I, na forma da primeira parte do art. 70, todos do Código Penal. A defesa postulou: (i) reconhecimento da participação de menor importância; (ii) exclusão das majorantes de concurso de pessoas e emprego de arma de fogo; (iii) redução da pena-base para o mínimo legal ou, alternativamente, modificação do critério de aumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível o reconhecimento da participação de menor importância; (ii) estabelecer se devem ser afastadas as causas de aumento referentes ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo; (iii) determinar se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal; e (iv) verificar a legalidade da fração de aumento aplicada na primeira fase da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A participação de menor importância é afastada quando há divisão de tarefas e conduta essencial do agente para a consumação do crime, hipótese verificada no caso, em que o apelante teve papel ativo e determinante na execução do roubo.
A majorante do concurso de pessoas é mantida diante da prova da atuação conjunta do apelante com pelo menos outros três indivíduos, sendo desnecessária a identificação formal dos comparsas, conforme entendimento consolidado do STJ.
A causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo também subsiste, pois a prova testemunhal demonstrou sua utilização no crime, sendo prescindível a apreensão e perícia da arma para sua caracterização.
A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal em razão da valoração negativa dos motivos do crime, consistentes no pagamento de dívida de drogas, o que ultrapassa a normalidade do tipo penal, conforme precedentes dos tribunais pátrios.
A fração de aumento de 1/8 aplicada sobre o intervalo previsto no preceito secundário do tipo penal encontra amparo na jurisprudência do STJ e está devidamente fundamentada, não se revelando excessiva ou desproporcional.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 29,
caput
e § 1º; 59; 68; 70 (parte inicial); 157, § 2º, II e VII, e § 2º-A, I.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 1.394.712/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 05.05.2020, DJe 12.05.2020;
STJ, AgRg-HC 651.529, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 04.05.2021, DJE 10.05.2021;
STJ, HC 832.730, Relª Min. Daniela Teixeira, j. 05.11.2024, DJE 11.11.2024;
STJ, REsp 2.154.906, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJE 27.03.2025;
STJ, AgRg-HC 825.873, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJE 15.09.2023.

Vitória, 9 de abril de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001252-35.2022.8.08.0045
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KLEISON PEREIRA SANTANA LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Kleison Pereira Santana Lopes
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha (id. 12758136).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/03 dos autos físicos, o seguinte:

No dia 09 de setembro de 2022, por volta das 17h30min, no estabelecimento comercial “Sabor Divino”, localizado no Córrego Paraisópolis, na zona rural de Vila Valério/ES, o denunciado KLEISON PEREIRA SANTANA LOPES em comunhão de desígnios com outros três indivíduos ainda não identificados, subtraíram para si, mediante grave ameaça, por meio de arma de fogo e facas, diversos bens das vítimas.

Na data dos fatos, o denunciado chegou ao estabelecimento juntamente com três indivíduos, sendo que um fazia uso ostensivo de arma de fogo, ao passo que outros três estavam com faca em punho e anunciaram o assalto, passando a recolher inúmeros bens dos clientes, especialmente celular e dinheiro, de Irineu Cordeiro dos Santos, Lucas Cardoso Vervloet, Thayna Côgo Rodrigues, Francisco Costa Barbosa, Genomarquis Santana, Maria Eduarda Rodrigues de Siqueira, Rondinele Toniato de Souza, Klayton Rodrigues de Oliveira, Leonardo Dumer de Oliveira, Moacy Santos Silva, Vicente Aparecido Cordeiro Gandra, Douglas Santana, Edison Santana, Geraldo Cordeiro dos Santos, Leandro Simonassi Krause, Ademir Alves de Oliveira, Vilson Dorta dos Santos, Luana Kipert.

Destaca-se, ainda, que um deles efetuou disparo no caminhão de entrega de bebidas estacionado ao lado do comércio e outros dois disparos a esmo, para intimidar as vítimas. Após arrecadar diversos bens, subtraíram também uma motocicleta de Klayton Rodrigues de Oliveira, da marca Honda NXR 160, Bros ESDD, placa QRK2D56, de cor vermelha, e outra motocicleta de Regina Simonassi Krause, de marca Honda Bros, de cor vermelha, placa OCZ-2723, empreendendo fuga.

Posteriormente, a Polícia Militar foi ao encalço dos agentes e, em dado momento, o denunciado, junto com terceiro, caiu com a motocicleta, sendo aquele alcançado, ao passo que este conseguiu fugir. Em revista pessoal, foi, encontrado com o denunciado a quantia de RS 2.458,00 subtraída das vítimas.

No mesmo momento, porém em local diverso, outra viatura policial obteve êxito em encontrar os outros dois indivíduos, que também caíram nas imediações do "Beco do Machado", mas não foram alcançados, sendo recuperada apenas a motocicleta.

Por fim, ao retornarem no local, apreenderam uma bolsa preta contendo cinco munições calibre .38 e o celular Redmi/XIAOMI, cor azul, do denunciado.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o juiz
a quo

condenou
o apelante nas sanções do artigo 157, § 2º, incisos II e VII, e § 2º-A, inciso I, na forma da primeira parte do artigo 70, ambos do Código Penal, à pena de 19 (dezenove) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, bem como 50 (cinquenta) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

A defesa, nas
razões recursais
acostadas no id. 12758157, postula a redução da pena-base para o mínimo legal ou, caso não seja esse o entendimento, requer a elevação da pena na fração de 1/6 (um sexto) para a circunstância judicial negativa. Por sua vez, postula o reconhecimento da participação de menor importância, bem como o decote das majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Primeiramente, passo à análise do pedido de reconhecimento da participação de menor importância. Para tanto, passo à análise das provas dos autos, a fim de verificar se assiste razão à defesa.

Nesse contexto, cito os depoimentos testemunhais colhidos em esfera judicial, consoante transcrito na sentença:

A Maria Eduarda teve seu celular roubado e apresentou declaração detalhada no sentido de que:

"... estava no Sabor Divino; que estava com sua família; que era por volta das 17h/18h, que chegaram três rapazes, sendo que dois estavam armados e um portava uma faca; que renderam todos do bar; que estava do lado da casa da sua avó; que estava do lado de fora; que quando viram (os infratores) entraram para dentro da casa; que no desespero, sua mãe e seu tio ficaram na porta; que eles (infratores) viram a declarante e sua família; que então dois rapazes foram ao seu encontro e pediram para ela e sua família entrar dentro de casa e ficar lá; que seu celular estava na mesa do lado de fora; que sua mãe viu seu celular e tentou pegar, mas eles viram e pegaram o celular antes; que depois disso voltaram para o bar; que quando eles chegaram, estava na casa da sua avó que é do lado do bar, na rua; que o bar é do seu tio; que pegaram o celular da sua prima e a moto do seu tio; que sua prima se chama Thayna; que foram dois em cima dela e da família; que estavam armados com arma de fogo; que soube que um deles foi apreendido com motocicleta; que não sabe dizer se era a motocicleta do seu tio, porque pegaram duas motos; que nunca tinha sido roubada antes; que no momento ficou em choque; que ficou um pouco traumatizada; que tinha bastante gente no bar; que não sabe quem é o acusado; que viu os rapazes, mas não reparou tanto; que não os conhecia; que apontaram a arma para seu tio e pediram o celular, mas ele não estava com o celular, foi quando sua prima entregou o dela; que não se lembra se proferiram ameaça; que só apontaram a arma e pediram os celulares".

Já o Irineu teve sua carteira e seu celular roubados e dispôs que:

"... estava no bar e quando estava escurecendo, um ‘cara’ chegou; que estava de costas e escorado na sinuca com um colega; que o ‘cara’ chegou e meteu a arma no seu colega; que o segurou pelas costas através da camisa; que colocou a arma entre os dois e disse que era um assalto; que levaram sua carteira e seu telefone; que um pessoal começou a correr; que atiraram para cima; que na realidade só ouviu o tiro; que mandou o pessoal deitar e deitaram; que confirma que pegaram pertences de outras pessoas; que quando as pessoas começaram a correr, disseram que não estavam brincando e disseram para todos deitarem, se não iam atirar; que atirou para cima; que não soube se roubaram uma moto no local; que não se recorda qual era a marca do seu celular; que pagou R$800,00 nele; que levaram pouco dinheiro dele, mas não se recorda quanto; que confirma que tinha dinheiro; que nunca tinha sido roubado; que confirma que ficou traumatizado; que ficou quase surdo com o tiro perto da sua orelha; que não conhece o acusado".

Lucas teve seu o celular roubado e afirmou que:

"... foi uma das vítimas no Sabor Divino; que por volta de 16h/17h chegou ao local, pegou uma cadeira e sentou do lado de fora do estabelecimento; que por volta das 17h, os rapazes chegaram; que eram quatro rapazes e deram a voz de assalto; que num primeiro momento ninguém entendeu que era um assalto; que então disparam e começou a confusão; que todo mundo se deitou; que entraram dentro do estabelecimento e começaram a roubar; que quando estavam saindo, pegaram o seu celular; que foi um dos últimos a ser roubado; que montaram na moto dos meninos que eles furtaram e saíram; que ouviu eles atirando; que não sabe quem era o proprietário da moto; que não soube que um deles foi apreendido com a moto; que disseram que se alguém se mexesse, iriam atirar; que atiraram na grade e em um caminhão da Coca-cola que estava próximo; que não conhece o acusado; que nunca tinha visto os envolvidos e não os conhece".

Thayna também
teve seu o celular roubado e alegou que:

"... confirma que foi uma das vítimas; que estava do lado de fora e sua família estava dentro de casa; que a casa era do lado da lanchonete; que os quatro rapazes passaram na sua frente e subiram; que estava sentada na mesa mexendo no celular e ouviu os disparos; que os envolvidos chegaram primeiro na lanchonete; que pararam três lá e um deles foi em sua direção; que botaram todos para dentro da casa; que um sabe que estava armado e não tem certeza do outro; que acha que o outro tinha um faca; que ele mandou todos entrarem; que os ameaçou; que todos do lado de fora do bar deitaram; que foram de oito a doze disparos; que atiraram bastante para assustar; que pegaram seu celular que estava em cima da mesa; que era um iPhone XR; que, na época, era uns R$2.000,00; que soube que pegaram uma moto; que, quando eles saíram, dois subiram em uma moto e os outros dois subiram em outra moto; que uma das motos era do seu tio; que eles fugiram; que não soube que um deles foi alcançado; que acha que a moto foi restituída; que nunca tinha sido roubada assim; que ficou muito assustada; que depois dos fatos não anda normal nunca mais; que não conhece os envolvidos; que falam que eles eram da região; que não conhece o acusado; que primeiro dispararam na lanchonete e depois disparam na direção da sua família para os colocarem para dentro".

"Já Francisco teve o seu celular e o valor de R$600,00 (seiscentos reais) em espécie roubados e dispôs brevemente que “estava de costas quando os envolvidos chegaram; que foi empurrado e foi ao chão; que ouviu três tiros; que eles mandaram todo mundo ficar no chão; que disseram que atirariam se alguém levantasse; que soube que roubaram duas motos que foram recuperadas e que um deles foi apreendido.”. Questionado, disse “que não ficou traumatizado; que no momento ficou bastante assustado; que não tinha passado por outra situação assim; que nunca tinha visto os envolvidos e não viu nenhum; que não soube se eram da região; que não conhece o acusado".

"Ademais, Genomarquis afirmou que tentaram subtrair a chave do seu carro, porém não conseguiram, porém subtraíram o telefone, cartão de crédito, dinheiro e bolsa da sua esposa. Além disso, reconheceu que “que quando chegou, já estava no final; que parou no local, mas não sabia que estava no meio de um roubo; que um ‘cara’ colocou a faca no seu pescoço e se jogou no chão; que sua esposa estava do outro lado e também deitou; que abaixou a cabeça e não deu para ver muita coisa".

"Rondinele, proprietário do estabelecimento Sabor Divino, não estava no local no momento dos fatos, contudo reconheceu que
é proprietário do Sabor Divino; que, no momento do roubo, tinha ido na sua casa buscar pizzas; que, quando voltou, estava acontecendo o roubo; que percebeu o roubo; que não chegou a entrar, parou distante; que avisaram que não era para ele entrar; que viu o cara dando dois tiros, um em direção ao caminhão da Coca-cola e outro em direção a padaria; que voltou com o carro para casa e pediu para ligarem para a polícia; que não chegou a ver a arma, mas ouviu os dois disparos que ele deu; que soube que roubaram cerca de dez telefones; que um era dele e uma caixa de som, além do dinheiro do caixa; que roubou as duas motos, a caixa de som e dois ou três telefones; que a caixa de som foi restituída; que o dinheiro não foi restituído; que nenhum dos celulares recuperados era seu; que não conhece os envolvidos no roubo; que não estava no local na hora do roubo; que comentam sobre a autoria, mas não faz ideia; que não conhece e nunca viu o acusado".

"Leonardo, por sua vez, teve seu celular roubado e apontou que os infratores “chegaram lá, deram tiros para cima e mandaram o pessoal deitar; que o declarante deitou; que não conseguiu ver os rostos; que, na saída, deram dois tiros e roubaram as motos e os celulares; que levaram seu celular; que uma moto era do Klayton e outra do Leandro; que os conhecia; que soube que as motos foram recuperadas no mesmo dia e que um deles foi apreendido; que não soube que foram apreendidos com objetos oriundos do roubo”.

"Questionado, disse que 'não havia sido roubado antes; que foi desconfortante; que ficou assustado na hora; que não conhece os envolvidos no roubo; que não ouviu falar sobre a autoria'.”.

"Moacyr teve seu celular roubado e dispôs que: 'estavam no local e os envolvidos chegaram e mandaram todos deitarem; que levaram os pertences; que levaram seu telefone; que deram uns três tiros; que confirma que mandaram todos deitarem; que soube que levaram duas motocicletas, que as mesmas foram recuperadas e não soube que um deles foi apreendido; que soube que alguns telefones foram devolvidos; que o seu telefone foi devolvido; que não conhece os envolvidos no roubo; que não ouviu falar sobre a autoria'.".

"Já Vicente teve sua carteira, seus documentos pessoais e R$630,00 (seiscentos e trinta reais) roubados e esclareceu que: “que levaram sua carteira, seus documentos e R$630,00; que chegaram, anunciaram o assalto e mandaram todos deitarem; que então pegaram seus pertences; que deram tiros; que só ouviu um tiro; que soube que levaram duas motocicletas; que soube que as motos foram recuperadas no mesmo dia; que não soube que um dos envolvidos foi apreendido; que conseguiu recuperar seus documentos”. Questionado, disse que ficou muito assustado; que não conhece os envolvidos no roubo; que nunca os tinha visto".

"Douglas teve seu celular e R$600,00 (seiscentos reais) roubados e apontou que: '
confirma que foi uma das vítimas no Sabor Divino; que estava trabalhando e viu pouca coisa; que viu o indivíduo chegando armado de longe; que ele efetuou um disparo para cima e pediu para todo mundo deitar; que deitou ao chão e não viu mais nada; que levaram seu telefone e R$600,00; que não recuperou nada; que estava dentro do bar trabalhando; que atiraram do lado de fora e entraram e pegaram dinheiro do caixa; que eles mesmos pegaram o dinheiro do caixa e o telefone do balcão; que todo mundo ficou assustado; que soube que levaram duas motocicletas; que soube que as motos foram recuperadas; que soube que um dos envolvidos foi apreendido no mesmo dia; que soube que alguns objetos foram recuperados; que não conhece os envolvidos no roubo; que nunca os tinha visto; que foi muito rápido e não deu para identificar'."

"Geraldo teve sua carteira com seus documentos pessoais e R$50,00 (cinquenta reais) roubada e afirmou que: “os envolvidos chegaram, atiraram para cima e ordenaram que todos deitassem; que então recolheram os objetos; que acharam sua carteira no meio da lavoura; que tinha R$50,00; que não levaram seu telefone.”. Questionado, disse “que nunca tinha passado por uma situação dessa; que foi complicado e difícil; que foi perigoso; que não pegaram duas motos no estabelecimento onde estavam; que soube que levaram duas motocicletas na região; que dizem que as motos foram recuperadas; que não conhece os envolvidos no roubo.”.

"Ademais, Leandro teve seu celular e sua motocicleta roubados e apontou que: “estavam em um estabelecimento que é bar/padaria/lanchonete; que chegaram quatro elementos e roubaram as pessoas que estavam no estabelecimento; que a sua moto foi recuperada no mesmo dia; que soube que um indivíduo foi apreendido; que soube que foi um só; que deram dois disparos; que um foi contra o caminhão da Coca-cola e outro na grade; que no início deram um tiro para o alto; que somente a moto foi recuperada".

"Questionado, disse 'que não soube quem são os envolvidos no roubo; que não reconheceu nenhum dos elementos; que não viu o acusado; que viu foto dele e não o reconheceu'.”.

"Já Vilson teve seu celular roubado e dispôs que: “tinha acabado de chegar no local e depois de 2/3 minutos, um indivíduo chegou, botou uma arma nele e disparou para cima; que mandou todo mundo deitar; que não recuperou seu celular; que soube que foram subtraídas duas motos, que foram recuperadas e que um indivíduo foi apreendido com alguns celulares, uma parcela de dinheiro e uma caixa de som do bar.”. Questionado, disse “que não soube quem são os envolvidos; que ficou de cabeça para baixo e não consegue reconhecer.”.

"Por fim, Luana teve sua bolsa com seus documentos pessoais, cartões e celular roubados e afirmou que: que chegou ao local e já estava acontecendo o roubo; que foi abordada por um dos envolvidos com uma faca; que chegou com seu esposo de carro; que primeiro o abordaram e depois a abordaram; que levaram sua bolsa com seus documentos pessoais e celular; que não tinha dinheiro, só cartão.”.

"Questionada, disse 'que nunca tinha passado por uma situação dessa; que confirma que ficou traumatizada e que ficou paralisada na hora; que não deu para reconhecer; que estavam com rosto tapado; que imediatamente falaram para deitar no chão e não soube depois quem seria'.'.

"Já o PMES Douglas Alves de Oliveira, responsável pela abordagem do acusado, também foi ouvido e, apesar de apontar que não se recorda de detalhes, afirmou que: "
que se recorda que duas motocicletas foram roubadas por dois indivíduos; que durante patrulhamento se depararam com eles; que um conseguiram capturar e o outro se evadiu; que estavam com objetos oriundos do roubo; que tinha dinheiro e, salvo engano, caixa de som; que confirma que as motos eram objeto de roubo; que capturaram o acusado e em outro bairro recuperaram a outra motocicleta; que não se recorda se teve contato com o acusado; que confirma que as características dadas batiam; que não conhece o acusado'.".

"Ademais, em sede policial, o acusado exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio (fl. 44), porém, no âmbito judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (ID 39983464), confessou ter cometido a prática delitiva, alegando que:

se mudou da Bahia para o Espírito Santo em busca de uma vida melhor, mas era/é usuário de drogas (crack e maconha); que veio com a intenção de parar, mas continuou no mesmo erro; que acabou fazendo uma dívida; que no início estava conseguindo pagar, mas depois que a colheita acabou, não conseguiu pagar nem o aluguel; que a dívida passou do limite e precisou fazer o roubo; que três elementos o chamaram; que estava devendo muito; que os informaram que ou ele roubava junto ou ‘pagaria com a vida’; que pegaram seu celular para segurar um pouco da dívida e então o chamaram para o assalto; que estavam em quatro; que o Natan estava armado; que um estava com arma de fogo, dois com facas e o declarante com a mochila; que era apenas uma arma de fogo; que era um revólver; que o Natan o chamou; que não ouviu falar dos nomes dos outros; que o chamou para pilotar para eles; que usava crack há cerca de três anos em razão da separação da sua esposa; que tem dois filhos de quatro anos e três anos; que confirma que é réu primário; que confirma que era trabalhador rural em Jaguaré; que a dívida foi subindo e não conseguiu pagar; que as pessoas da região sabiam da sua habilidade com moto; [...] que precisou abandonar a moto para não ser atropelado".

Das provas citadas, verifico que a conduta do recorrente no crime em análise foi
determinante
para o êxito da empreitada criminosa, eis que
teve comportamento ativo no ilícito
, dirigindo a motocicleta utilizada no roubo,
sendo, desse modo, imprescindível
na prática delitiva
.

Assim, restou nitidamente comprovada a divisão de tarefas entre o acusado e seus comparsas, sendo a participação do acusado fundamental para tanto, eis que foi ao estabelecimento comercial junto com os comparsas, bem como logrou êxito na subtração dos bens, incluindo a motocicleta que fora por ele pilotada, para fins de tirar o bem do local do crime.

Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:

“
Não incide a minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância. Precedentes STJ.
” (TJES; APCr 0002573-68.2017.8.08.0017; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 15/02/2023; DJES 23/02/2023).

“[...]
Não há que se falar em participação de menor importância quando o agente efetua divisão de tarefas com aquele que concorre para a prática do crime, especialmente quando a sua atuação for fundamental para a consecução do delito.
[...].” (TJES; APCr 0003496-10.2017.8.08.0045; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 17/11/2021; DJES 01/12/2021).

“Concluindo a Corte local que o agente efetivamente realizou a figura típica, resta vedado a este STJ aplicar a causa de diminuição da participação de menor importância. (Súmula nº 7/STJ). Vale lembrar, ainda, nesse esteio, que,
"na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado
. " (AGRG no AREsp 1364031/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 12/05/2020). 5. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal local de todas as questões necessárias para o deslinde da matéria torna imperiosa a incidência, por analogia, do óbice da Súmula nº 282-STF, segundo a qual "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada. " 6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 1.394.712; Proc. 2018/0295834-4; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 09/03/2021; DJE 15/03/2021).

Portanto, restando demonstrado que houve prévia convergência de vontades entre o acusado e seus comparsas para a prática do referido delito de roubo, é evidente que o apelante atuou durante todo o
inter criminis
como um dos protagonistas, contribuindo ativamente para o êxito da empreitada criminosa, ficando, assim, comprovada a sua
coautoria
no crime. Por tal motivo,
deve ser rechaçada a tese de participação de menor importância
.

Do mesmo modo, diante do conjunto probatório citado, restaram devidamente comprovadas as majorantes do emprego de arma fogo e do concurso de pessoas, não podendo prosperar o pleito de seu decote.

Nesse contexto, tanto as palavras das vítimas quanto as do próprio apelante demonstram cabalmente que restou configurada a causa de aumento de pena do concurso de pessoas, tendo participado com ele no delito outros três indivíduos não identificados.

Nesse ponto, saliento que é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que “
a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime”
(STJ; AgRg-HC 651.529; Proc. 2021/0073421-4; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 04/05/2021; DJE 10/05/2021).

Ademais, salienta-se que restou devidamente comprovado o vínculo subjetivo entre o apelante e os demais agentes, diante da nítida divisão de tarefas na prática delitiva, tendo o recorrente papel fundamental no êxito da consumação do crime.

Por seu turno, também restou devidamente demonstrada a majorante do emprego de arma de fogo.

Dessa feita, ainda que somente um dos comparsas do apelante estivesse na posse da arma utilizada no crime, diante da teoria monista do concurso de pessoas, adotada pelo nosso Código Penal, todos aqueles que colaboraram para o resultado criminoso incorrem no mesmo crime (art. 29, do Código Penal) e, considerando que a grave ameaça exercida constitui elementar do crime de roubo, a todos comunica.

Exatamente nesse sentido, destaco o seguinte precedente:

[...]
Segundo a teoria monista adotada pelo Código Penal, a violência ou grave ameaça praticada por um dos coautores se comunica aos demais, independentemente de quem tenha executado diretamente o ato violento.
Precedente. [...] (STJ; HC 832.730; Proc. 2023/0212875-1; SP; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 05/11/2024; DJE 11/11/2024).

Ademais, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
é prescindível a apreensão e a perícia da arma para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo quando existirem nos autos outros elementos de prova capazes de comprovar a sua utilização no delito
(STJ; REsp 2.154.906; Proc. 2024/0240882-5; PI; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 27/03/2025).

Logo, a prova testemunhal acostada aos autos foi unânime no sentido de que houve o emprego de arma de fogo durante a execução delitiva, incluindo a execução de disparos para fins de intimidação das vítimas, de modo que não é possível o decote da majorante.

Portanto,
inviável o afastamento das
causas de aumento de pena
previstas no artigo 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, inciso I, do Código Penal
.

Prosseguindo, a defesa postula a redução da pena-base para o mínimo legal.

Dito isso, verifico que o magistrado sentenciante, na primeira fase, ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do mesmo código, bem como considerando o preceito secundário constante no seu artigo 157, que prevê pena abstrata de quatro a dez anos de reclusão, e multa, fixou a
pena-base em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses
de reclusão.

Para tanto, utilizou-se dos seguintes fundamentos:

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, concluo, quanto à motivação do crime, que o réu praticou o ato visando a resolução de um problema pessoal de dívida de drogas em face de um terceiro envolvido na empreitada criminosa. Sendo assim, forçosa a valoração negativa dos motivos do crime. Ademais, as circunstâncias do crime ultrapassam o tipo penal, contudo serão melhores sopesadas de acordo com as majorantes cabíveis e, portanto, neste momento nada a valorar.

Por outro lado, a culpabilidade do réu é normal à espécie delitiva, os seus antecedentes são imaculados e ausentes elementos acerca da conduta social e personalidade do réu, portanto, nada a valorar. As consequências do crime, são comuns à espécie, pois apesar de algumas vítimas não terem recuperado seus pertences pessoais tal circunstância não é idônea a exasperar a pena. Diante disso, nada a valorar.

Ademais, o comportamento da vítima em nada influenciou o crime, sendo uma circunstância neutra, de forma que não será utilizada para aumentar a pena (STJ. 6a Turma. HC 217.819-BA, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 21/11/2013). A situação econômica do réu é de hipossuficiência.

Da análise da fundamentação exposta pelo magistrado sentenciante, verifico que os motivos foram valorados negativamente ao acusado com base no entendimento hodierno de nossos Tribunais Pátrios. Vejamos:

[...]
Os motivos do crime, consistentes no pagamento de dívida de drogas, comportam avaliação negativa porquanto extrapolam a normalidade motivacional do tipo penal.
[...]. (TJDF; Rec 07034.33-86.2020.8.07.0005; Ac. 161.0161; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti; Julg. 25/08/2022; Publ. PJe 04/09/2022).

[...]
considerando que os réus praticaram um crime grave. Roubo. Para resolver um problema pessoal de dívida de drogas de um deles, forçosa a negativação dos motivos do crime para ambos os apelantes;
[...]. (TJPE; ACr 0000355-82.2021.8.17.3410; Segunda Turma da Primeira Câmara Regional de Caruaru; Rel. Des. Evanildo Coelho de Araujo Filho; Julg. 17/01/2024).

Portanto, diante da presença de uma circunstância judicial desfavorável ao réu devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, o magistrado sentenciante fixou ao recorrente pena-base
suficiente,

adequada e necessária para reprovação e prevenção do crime
,
não merecendo, pois, qualquer retoque
.

Quanto à fração utilizada para a majoração, saliento que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
c
onsiderando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 da mínima estipulada, e outro de 1/8, a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
”
(STJ; AgRg-HC 825.873; Proc. 2023/0176346-1; CE; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 15/09/2023).

Desse modo, tendo o magistrado sentenciante adotado o parâmetro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, não há qualquer reparo a ser realizado no
quantum
da pena-base fixada.

Quanto às demais fases da dosimetria da pena imposta ao apelante, verifico, pois, que o Juízo de primeiro grau de jurisdição, diante do princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais, sobretudo a necessária fundamentação, combinada com o respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, fixando, assim, pena definitiva que se mostra necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE provimento,
mantendo-se incólume a sentença
proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Vitória, 9 de abril de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)